Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709671-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO REGIS DANTAS DESPACHO A agravante-executada interpôs o AGI no 0736513-22 contra a mesma decisão questionada no presente recurso, razão pela qual vislumbra-se a possibilidade de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-executada para manifestar-se, em cinco dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora